Tribunal: TJSP
Processo: 1006085-73.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ção desta. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos membros superiores e na coluna vertebral. Ausência de incapacidade laborativa. Benefício indevido.
Isenção da autora quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1006085-73.2017.8.26.0362; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para renovação da perícia médica ou complementação desta. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos membros superiores e na coluna vertebral. Ausência de incapacidade laborativa. Benefício indevido.
Isenção da autora quanto aos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para renovação da perícia médica ou complementação desta. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos membros superiores e na coluna vertebral. Ausência de incapacidade laborativa. Benefício indevido.
Isenção da autora quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.